Tribunal: TJDFT
Processo: 0751791-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NÃO CONFIGURADA – OPÇÃO DO USUÁRIO PELO SERVIÇO PARTICULAR – AUSÊNCIA DA OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular, para realização de tratamento necessário em decorrência de moléstia que acometia a paciente.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. Portanto, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso dos autos é de se observar que a paciente optou por ser atendida em nosocômio particular, sem que em nenhum momento tenha ficado demonstrada a negativa ou omissão do ente público em prestar o serviço, distinguindo a hipótese daquelas em que o usuário busca o serviço público e, em razão da excessiva demora, é compelido a buscar o atendimento na rede privada.
7. Somente após obter informação acerca da necessidade de internação em UTI, a autora buscou a tutela jurisdicional para ser incluída no Sistema de Regulação Distrital e posteriormente encaminhada para um leito de terapia intensiva. Inicialmente a requerente, por intermédio dos seus familiares, preferiu ser atendida em hospital privado a ser levada para um da rede pública de saúde.
8. Nesse sentido, não há demonstração da negativa do Estado em prestar serviço de saúde, pois, como dito, foi opção da usuária buscar apoio perante a rede privada, não se mostrando adequada a condenação do ente distrital a custear o tratamento prévio já realizado no hospital particular.
9. Destaca-se a rapidez com que o Distrito Federal transferiu a parte para leito próprio de UTI no Hospital Regional do Gama após ser intimado da determinação judicial que antecipou a tutela e ficar ciente da necessidade de fazê-lo. Consta dos autos que a tutela de urgência foi parcialmente deferida em 26/09/2022. Às 12:45, a Central de Regulação foi informada da necessidade de transferência da paciente para leito público de UTI. A autora foi inserida no mapa de espera de UTI às 16:53 do mesmo dia. No dia seguinte (27/09/2022), a paciente foi admitida em leito regulado na UTI do Hospital Regional do Gama às 04:30. Ou seja, não houve demora ou omissão no atendimento de saúde devido, mesmo com o quadro notório de dificuldades que o sistema de saúde passa, estando o lapso temporal inserido no tempo razoável que se esperaria em casos análogos. Registre-se que a requerente não aceitou permanecer internada no hospital da rede pública.
10. Nesse sentido, ante a inexistência de conduta omissiva ou ingerência do Distrito Federal na prestação dos serviços médicos à recorrente em período que antecedeu à internação em UTI, o pedido ressarcitório deve ser indeferido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.